Tribunal: TJDFT
Processo: 0704449-15.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelo banco requerido no qual alega a ocorrência de omissões e contradições quanto à análise da alegada hipervulnerabilidade do autor, do dano moral sofrido e da responsabilidade objetiva do banco.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade.
3. Todas as questões necessárias à deliberação acerca do litígio foram analisadas, em especial nos itens 6, 7, 9 e 10 do acórdão. A pretensão do embargante é rediscutir as questões cujo mérito foi integralmente apreciado, ainda que, para tanto, tenha adotado tese jurídica oposta à que entende adequada para o caso.
4. Ainda, ao contrário do afirmado, não há qualquer erro material na jurisprudência citada no item 12 do acórdão. No caso, alega o embargante que “após criteriosa pesquisa nos repositórios oficiais de jurisprudência do TJMG e dos tribunais superiores, não foi encontrado para conferência “.
5. O precedente em questão está devidamente citado. O papel do órgão julgador é decidir os casos com base na legislação, na doutrina e na jurisprudência aplicável. A constatação do precedente pode se dar mediante simples consulta eletrônica no órgão indicado:
Processo: Relator: Relator do Acordão: Data do Julgamento: Data da Publicação: 1.0000.20.506031-2/002 Des.(a) Marcelo Pereira da Silva Des.(a) Marcelo Pereira da Silva 01/12/2020 11/12/2020. Consoante entendimento do STJ, a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício, não havendo que se falar em reformatio in pejus. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1.0000.20.506031-2/002-COMARCA DE UBERLÂNDIA EMBARGANTE: BANCO SANTANDER BRASIL SA - EMBARGADO: SOUSA & INACIO COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA ME. ACÓRDÃO Vistos etc., acorda, em Turma, a 10a CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JD. CONVOCADO MARCELO PEREIRA DA SILVA RELATOR. JD. CONVOCADO MARCELO PEREIRA DA SILVA (RELATOR). VOTO. Trata-se de Embargos de declaração manejados por Banco Santander Brasil S.A. contra o acórdão proferido nos autos eletrônicos de no 1.0000.20.506031-2/001 que deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto. Em suas razões (ordem 01) alegou o embargante que tanto a sentença quanto o acórdão foram omissos, já que não houve a fixação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, incidentes sobre a indenização por danos materiais. Diante disso, requereu o acolhimento dos embargos declaratórios, com atribuição de efeitos infringentes. Manifestação da embargada pela fixação do termo inicial dos juros de mora e correção monetária como sendo a data do evento danoso (ordem 03). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, porque tempestivo. Vejo que assiste razão ao embargante. Da leitura da sentença proferida nos autos originários observo que, de fato, houve omissão quanto à fixação dos juros de mora e da correção monetária, a incidirem sobre o valor da indenização por danos materiais. Em suas razões de apelação o ora embargante não suscitou a questão da ausência de fixação da atualização monetária e dos juros de mora, razão pela qual o tema não foi apreciado por esta Turma. Assim, em princípio, não houve omissão no acórdão embargado, que tratou de todas as questões abordadas pelo recurso de apelação interposto nos autos. Ocorre que, consoante entendimento do STJ, a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício, não havendo que se falar em reformatio in pejus. À propósito: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO CEARÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1Tribunal de Justiça de Minas Gerais 1. A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício, motivo pelo qual não prospera a alegação de ocorrência de reformatio in pejus. (....) 2. Agravo Interno do ESTADO DO CEARÁ a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1742460/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 18/09/2020). Nesse sentido, não há óbices para que o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária seja fixado neste momento processual. Quanto à correção monetária, entendo que deve ser aplicado, in casu, o índice da Tabela da Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais, porque é a que melhor serve para manter o poder aquisitivo da moeda frente à inflação. Relativamente ao seu termo inicial, este deverá ser a data dos saques indevidos na conta da embargada, nos termos da Súmula 43, do STJ. Já os juros de mora, de 1% ao mês, tenho que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, como no caso dos autos, visto ter sido constatada a ocorrência de fraude, o termo inicial é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. A propósito, veja-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEICULAÇÃO DE PROGRAMA JORNALÍSTICO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO JÁ EFETUADA NA DECISÃO AGRAVADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54/STJ. (...) 3. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual por danos morais, é a data do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1076309/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 14/12/2017). No mesmo sentido já decidiu esta 10a Câmara Cível: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL - EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO. (...) 3. Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.151508-9/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2019, publicação da súmula em 21/01/2020). Isso posto, acolho os embargos de declaração para fixar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora a serem incidentes sobre o valor da indenização por danos materiais. Assim deverão incidir, sobre o valor da indenização por danos materiais, correção monetária, calculada pelos índices divulgados pela Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais, e juros de mora de 1% ao mês, ambos contados a partir dos saques indevidos. DES. ÁLVARES CABRAL DA SILVA - De acordo com o(a) Relator(a). DESA. MARIANGELA MEYER - De acordo com o(a) Relator(a). SÚMULA: "ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO"
6. A despeito de utilizar-se da presente via, o embargante não conseguiu demonstrar a alegada omissão. Isso porque, na estrita acepção do art. 1.022, I, do CPC, omissão consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
7. As matérias ora apresentadas foram devidamente enfrentadas pelo colegiado. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável nesta via.
8. A pretensão do embargante, portanto, não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.